Tribunal: TJDFT
Processo: 0705407-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705407-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVIENNE FELICIA LANDWEHR, IDA ROSEMBERG DE LANDWEHR, ROBERTO LANDWEHR, FRIEDRICH KLINGER AGRAVADO: MAINLINE MOVEIS SOCIEDADE ANONIMA INDUSTRIA E COMERCIO, APKELS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, ARIEL PATRIC LANDWEHR, CACILDA BONFIM E SILVA, EDUARDO BONFIM E SILVA, LEONOR BARBOSA BONFIM E SILVA, MARILIA BONFIM E SILVA DE MORAES, ADELMAR BONFIM E SILVA D E S P A C H O Não há pedido liminar. Intimem-se os agravados para responderem, querendo, no prazo legal. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de fevereiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator